Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704773-82.2022.8.07.0009 APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, PRISCILLA DE SOUZA NUNES APELADO: PRISCILLA DE SOUZA NUNES, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A apelante-autora defende nas razões recursais a intempestividade das contestações e a aplicação dos efeitos da revelia (id. 59183571, págs. 6/7), e, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial da apelação do Banco-réu quanto ao pedido subsidiário de substituição da garantia/repasse dos valores recebidos pela Construtora-ré, por inovação recursal, bem como preliminar de não conhecimento da apelação da Construtora-ré, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (id. 59183581, págs. 4/5 e 8/9). Intimem-se o Banco-apelante e a Construtora-apelante para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre as preliminares suscitadas pela autora, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 23 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora